Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705466-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MAGNO SOARES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Carlos Magno Soares de Oliveira em face da r. sentença (ID 19741273, integralizada pela decisão de ID 19741281) que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em decisão de ID 19850002, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT. O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos retornaram conclusos, para julgamento da Apelação (ID 52051512). O Tribunal da Cidadania, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Em breve análise dos autos, observo que a parte Apelante tomou ciência dos desfalques na conta individual do PASEP em 2/8/2004 (ID 19741122, pág. 1), mas a presente Ação Reparatória foi proposta somente em 20/2/2020. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, à parte Autora/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da prejudicial de mérito suscitada nas contrarrazões, bem como à tese firmada no Tema 1150, em especial tendo em vista o decurso de quase 16 (dezesseis) anos entre a ciência dos desfalques na conta individual do PASEP e a propositura da presente Ação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator